Tribunal: TJDFT
Processo: 0726586-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO. BEM EM COPROPRIEDADE EX CASAL. PEDIDO DE LIBERAÇÃO IMEDIATA DA MEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÃO DE CONTRATO DA VENDA DA MEAÇÃO EM CURSO. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÕES MANTIDAS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO, AI no 0726586-61.2023.8.07.0000 e 0723971-98.2023.8.07.0000.

1. No caso em concreto, os agravos foram interpostos por ex-cônjuges em face de decisões proferidas nos autos do cumprimento de sentença em que levado a leilão o bem imóvel em comum. O cônjuge virago intenta a liberação imediata de sua cota parte, assim como suspender a ordem de imissão da posse do arrematante. O varão, por sua vez, pretende impugnar a arrematação, obstada pela intempestividade.

2. Não se revela adequada a liberação da cota parte do produto da arrematação à cônjuge virago, porque esta alienou sua cota parte a terceiros estranhos ao cumprimento de sentença. Apesar de ter ingressado em juízo pleiteando a rescisão contratual, há que se aguardar solução definitiva, a fim de preservar a segurança jurídica.

3. Diante da regularidade da hasta pública, não há que se falar em suspensão da ordem de imissão na posse do arrematante.

4. A teor do art. 903 do CPC/2015, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos, bem como a invalidação da arrematação quando realizada por preço vil ou com outro vício.

5. “Para a apresentação de impugnação à arrematação independente da intimação da parte interessada, ocorrendo, portanto, com o aperfeiçoamento do ato que se dá com a aposição das assinaturas necessárias. (REsp n. 1.889.222/SP, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 21/09/2020.)

6. Agravos internos prejudicados. Agravos de instrumento não providos.